Tribunal: TJES
Processo: 5017169-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017169-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OLGA MARIA ZAMBORLINI OLIVEIRA e outros (3)

AGRAVADO: PREVIDENCIA USIMINAS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTIDO NÃO PREVISTO NA SENTENÇA EXEQUENDA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por sucessores de Aminthas de Oliveira contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para retificação dos cálculos do débito, com inclusão do desconto da contribuição de assistido, conversão do benefício em pensão por morte a partir do óbito do exequente, apuração de parcelas vencidas e vincendas e incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC apenas sobre o valor da condenação principal, excluídos os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. Os agravantes sustentaram: I) preclusão pro judicato das matérias relativas ao desconto da contribuição e à base de cálculo da multa; e II) violação aos limites do título executivo, por inexistir previsão de desconto de contribuição de assistido na sentença exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se, em cumprimento de sentença, é possível incluir nos cálculos desconto de contribuição de assistido não previsto expressamente no título executivo judicial; e (II) estabelecer se a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC incidem apenas sobre a condenação principal ou também sobre os honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A fase de cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada a inovação da lide ou a modificação de matéria pertinente à causa principal após o trânsito em julgado.

4. A sentença exequenda não determina, em nenhum de seus capítulos, a dedução de valores a título de contribuição de assistido, razão pela qual a inclusão desse desconto na fase executiva viola os parâmetros definidos no título judicial.

5. A apuração do valor devido em liquidação de sentença deve seguir os critérios estabelecidos no título executivo, sem permitir rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada.

6. O termo “débito”, para fins de cumprimento definitivo de sentença, engloba o valor principal exequendo atualizado, acrescido de juros e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento.

7. Os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento integram a dívida exequenda e possuem natureza alimentar, de modo que não podem ser excluídos da base de cálculo da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

8. A exclusão dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento da base de cálculo da multa permitiria ao devedor deixar de pagar parte da dívida sem sofrer a sanção processual correspondente, esvaziando a força coercitiva da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo incabível a inclusão de desconto de contribuição de assistido não previsto na sentença exequenda.

2. O débito sujeito à multa e aos honorários do art. 523, § 1º, do CPC compreende o principal atualizado, os juros e os honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento.

3. Os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento integram a dívida exequenda e não podem ser excluídos da base de cálculo da sanção processual pelo não pagamento voluntário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017169-42.2025.8.08.0000.

AGRAVANTES: OLGA MARIA ZAMBORLINI OLIVEIRA, ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, LUCIANO ZAMBORLINI OLIVEIRA E LUCIMAR DE OLIVEIRA MADEIRA.

AGRAVADA: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Olga Maria Zamborlini Oliveira, Antônio Carlos De Oliveira, Luciano Zamborlini Oliveira e Lucimar De Oliveira Madeira interpuseram agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id 16402284 do processo de origem, proferida pelo Ilustre Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital – nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença proposta pelo de cujus AMINTHAS DE OLIVEIRA (sucedido por eles, agravantes) contra Previdência Usiminas, que acolheu “parcialmente a manifestação apresentada pela Executada (Previdência Usiminas) e, em consequência: determino[u] a remessa dos autos à contadoria judicial para retificação dos cálculos do débito, devendo observar as seguintes diretrizes: Valor Principal: Manter o valor das parcelas devidas, corrigidas e acrescidas de juros, conforme o título executivo. Desconto de Custeio: Incluir o desconto da Contribuição de Assistido devida pelo Exequente, nos termos do Regulamento de Benefícios vigente à época (art. 125), para a correta apuração do valor líquido. Conversão: Manter a conversão do benefício em pensão por morte a partir da data do óbito do Exequente Aminthas de Oliveira (13/01/2024), na forma e nos percentuais previstos no Regulamento (art. 66). Honorários e Multas: O cálculo da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC, deve incidir apenas sobre o valor da condenação principal, excluindo-se os honorários de sucumbência da fase de conhecimento. Verbas Vencidas/Vincendas: Manter a apuração das parcelas vencidas e vincendas (até a data da elaboração do novo cálculo), nos termos do art. 323 do CPC”.

Nas razões do recurso (id 16401621) alegaram os recorrentes, em síntese: 1) A preclusão
pro judicato
das matérias, argumentando que ambas as teses (desconto de contribuição e não incidência da multa sobre honorários) já haviam sido arguidas pela agravada e expressamente rejeitadas pela decisão de fls. 270-80; e 2) a violação aos limites do título executivo, que não prevê qualquer desconto a título de contribuição, sendo esta uma inovação indevida na fase de cumprimento de sentença.

Requereram
" o provimento do presente recurso, com a reforma parcial da decisão agravada quanto ao capítulo que reconheceu o excesso de execução, com a consequente continuidade do cumprimento de sentença de origem, nos termos requeridos pelos agravantes".

O
pedido de concessão de efeito suspensivo
ao recurso foi indeferido.

Contrarrazões no id 17183891.

A controvérsia cinge-se em verificar a higidez da decisão de primeiro grau que, em sede de cumprimento de sentença, determinou o desconto da contribuição de assistido dos valores devidos aos agravantes e afastou a incidência da multa do art. 523, §1º, do CPC sobre os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento.

Consoante pontuado pelos agravantes, a sentença exequenda não determinou, em nenhum de seus capítulos, a dedução de valores da contribuição de assistido. Ora, a fase de cumprimento de sentença deve se ater rigorosamente aos termos do título que lhe deu origem. Se o título executivo não prevê expressamente a realização de tal desconto, não pode a
a
gravante, nesta etapa processual, inovar a lide e buscar a inclusão de uma condição que não foi estabelecida na sentença transitada em julgado. A apuração do valor devido na liquidação de sentença deve seguir os parâmetros definidos no título executivo judicial, sendo vedada qualquer modificação ou discussão de matéria pertinente à causa principal.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA PELO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO A PARTICIPANTE DE PLANO ADMINISTRADO. FALÊNCIA DA PATROCINADORA. EXAURIMENTO DE SUBMASSA. IRRELEVÂNCIA.
PRECLUSÃO QUANTO À DISCUSSÃO SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Previdência Usiminas contra decisão da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, em cumprimento definitivo de sentença proposto por herdeiros de Lourival Alves, reconheceu excesso de execução apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora. A agravante pleiteia: (i) intervenção da PREVIC como amicus curiae; (ii) reconhecimento da autonomia patrimonial entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, impedindo a utilização do patrimônio desta para satisfazer créditos daquela; (iii) nulidade por cerceamento de defesa diante da ausência de perícia contábil e atuarial; e (iv) limitação da execução à “reserva matemática individualizada” habilitada na falência da patrocinadora COFAVI. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil e atuarial; (ii) estabelecer se a PREVIC deve intervir como amicus curiae; (iii) determinar se a entidade previdenciária pode ser exonerada de sua obrigação de pagar benefícios diante do exaurimento de submassa vinculada à patrocinadora falida; e (iv) verificar se é cabível limitar a execução à reserva matemática ou reconhecer excesso nos cálculos apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da prova pericial contábil e atuarial não configura cerceamento de defesa, uma vez que o ponto de controvérsia é jurídico – a responsabilidade da entidade previdenciária pelo benefício contratado – e não contábil. O art. 355, I, do CPC/2015 autoriza o julgamento antecipado quando o juiz considerar suficiente a prova existente. 4. A intervenção da PREVIC como amicus curiae é desnecessária, porquanto a controvérsia tem natureza individual e patrimonial, sem repercussão coletiva relevante (CPC, art. 138). Ademais, a própria entidade juntou aos autos pareceres da autarquia, tornando a intervenção meramente protelatória. 5. Conforme precedentes vinculantes do STJ (EREsp 1.673.890/ES e REsp 1.964.067/ES), a falência da patrocinadora COFAVI e o esgotamento dos recursos da submassa FEMCO/COFAVI não afastam a responsabilidade patrimonial da Previdência Usiminas, que permanece obrigada a pagar os benefícios contratualmente assumidos com o participante que adimpliu sua obrigação. 6. A distinção entre as relações jurídicas – (i) patrocinadora e entidade de previdência; e (ii) participante e entidade de previdência – impede condicionar o direito do participante à adimplência da patrocinadora. A retenção das contribuições em folha equivale ao pagamento à entidade, que assume o risco de inadimplência da patrocinadora como risco próprio da atividade previdenciária. 7. A limitação da execução à “reserva matemática individualizada” é incabível, pois o título executivo judicial fixa a obrigação de pagar o benefício integralmente. A reserva matemática é cálculo atuarial, não parâmetro para reduzir condenação transitada em julgado (CPC, art. 502). 8. A alegação genérica de excesso de execução carece de demonstrativo atualizado e detalhado, em descumprimento ao art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.
Matérias como dedução de contribuição de assistido ou reversão de benefício em pensão por morte estão acobertadas pela coisa julgada.
9. Inexistente risco de dano grave ou de difícil reparação, pois eventual reforma futura da decisão permite a restituição de valores levantados, não havendo justificativa para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A falência da patrocinadora e o exaurimento de recursos do fundo não afastam a responsabilidade da entidade previdenciária pelo pagamento dos benefícios contratualmente assumidos. 2. A intervenção da PREVIC como amicus curiae é facultativa e dispensável quando ausente repercussão coletiva relevante. 3. A retenção de contribuições pelo empregador equivale ao pagamento à entidade de previdência, que assume o risco de inadimplência da patrocinadora.
4. A discussão sobre reserva matemática e eventuais descontos é preclusa em fase de cumprimento de sentença e não pode ser reaberta para rediscutir o mérito da condenação.
(TJES, AI 5015421-72.2025.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relª: Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Data de Julgamento: 17-03-2026) (Meus, os destaques em negrito).

No que
se refere
à multa do art. 523, § 1º, do C
ódigo de Processo Civil
, o magistrado de primeiro grau entendeu que ela deve incidir apenas sobre a condenação principal, excluindo os honorários de sucumbência da fase de conhecimento.

Contudo, o termo "débito", para fins de cumprimento definitivo de sentença, engloba necessariamente o valor do principal exequendo devidamente atualizado somado aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento. Os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento são parcela integrante da dívida e possuem natureza alimentar.

Se o devedor é intimado para pagar e não o faz no prazo de 15 dias, a multa de 10% deve incidir sobre o montante total exequendo. Excluir os honorários dessa base de cálculo significa permitir que o devedor deixe de pagar parte da dívida sem sofrer a sanção processual correspondente, o que esvazia a força coercitiva da norma.

Nesse sentido, o débito que atrai a multa é composto pelo principal atualizado, juros e os honorários de sucumbência da fase de cognição.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para reformar a respeitável decisão
recorrida
a fim de afastar as determinações de: 1) inclusão do desconto da contribuição de assistido nos cálculos; e 2) exclusão dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento da base de cálculo da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)